Tribunal: TJDFT
Processo: 0753649-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO JUSTIFICADA. REMESSA À VIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso administrativo interposto pelo Condomínio Privê Morada Sul Etapa A contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que não conheceu do pedido de reconsideração relativo ao indeferimento de usucapião extrajudicial, em razão de impugnação apresentada pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se a Corregedoria agiu corretamente ao não conhecer do recurso administrativo, diante da existência de impugnação justificada no procedimento de usucapião extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação justificada apresentada por ente público no procedimento de usucapião extrajudicial impõe a remessa da questão à via judicial, nos termos do art. 216-A, § 10, da Lei no 6.015/1973.
4. O procedimento extrajudicial não comporta pretensões resistidas. Sua continuidade é inviável diante de oposição fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso administrativo desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.015/1973, art. 216-A, § 10; Provimento no 149/2023 do Conselho Nacional de Justiça, arts. 401 e 415.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0700499-86.2024.8.07.0015, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 17.7.2024; TJDFT, ApCiv 0710269-74.2022.8.07.0015, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 21.6.2023; TJDFT, ApCiv 0717279-77.2019.8.07.0015, Rel. Des. Carlos Rodrigues, Primeira Turma Cível, j. 12.2.2020.